Tribunal: STF
Processo: ARE 1334943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. APREENSÃO DE AERONAVE. EMBARGO DE ATIVIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INVERIFICADO. SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. LICENCIAMENTO. AUSENTE.
    1. O apelante não apresentou a licença ambiental estadual que permita a execução de sua atividade, nem mesmo se desincumbiu do ônus de comprovar que sua atividade estava dispensada, pelo Instituto Ambiental do Paraná, de obter a licença ambiental.
    2. Não se verifica a desproporcionalidade de atos da autarquia, pois cada penalidade tem sua função, a sanção pecuniária tem como finalidade desestimular que a infração ambiental prossiga ou seja novamente cometida, já a de apreensão do bem tem o objetivo de prevenir novas infrações ambientais.
    3. A ação de mandado de segurança é célere, pois não comporta dilação probatória. 4. Mantida a sentença de primeiro grau."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, IV; 5º, XXII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que diz respeito à necessidade da licença ambiental, a Impetrante afirma que, em caso idêntico, teria sido dispensado pelo Instituto Ambiental do Paraná o licenciamento para empresa que executa a mesma atividade.
    Nesse ponto, quanto à necessidade de licenciamento, apenas pontuo que no documento anexado no evento 1, emitido pelo IAP (OUT11), há ressalva no sentido de que 'A dispensa da Licença ou Autorização Ambiental, não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou modificação das condições ambientais'. Portanto, ainda que em dado momento o licenciamento fosse desnecessário, poderá haver alteração em tal entendimento.
     Ademais, a dispensa fora exclusivamente concedida à terceira empresa, qual seja, APC Serviço Aéreo Especializado Ltda., de modo que não há prova pré-constituída no sentido de que o apelante também estaria dispensado do licenciamento em debate.
    Ainda, há de se mencionar a falta do licenciamento ambiental estadual, conforme depreende-se da lei 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos) o qual alude, em seu art. 4º, apenas ao 'registro' dessas empresas perante os órgãos estaduais e municipais, vejamos:
    Art. 4º As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e da agricultura.
    Todavia, o art. 37, do Decreto nº 4.074/2002, que regulamentou essa lei, exigiu expressamente, como condição prévia para a obtenção desse registro, a 'licença ambiental, expedida pelo órgão estadual competente':
    Art. 37. Para efeito de obtenção de registro nos órgãos competentes do Estado, do Distrito Federal ou do Município, as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, formulem, manipulem, exportem, importem ou comercializem, deverão apresentar, dentre outros documentos, requerimento solicitando o registro, onde constem, no mínimo, as informações contidas no Anexo V deste Decreto. 
    De toda sorte, não merece provimento a alegação do apelante, de que o IAP afirma inexistir norma que obrigue o licenciamento ambiental para atividades referentes à aplicação aérea de agrotóxicos, eis que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar que sua atividade estava dispensada, pelo IAP, de obter a licença ambiental. Quanto à alegação de desproporcionalidade na aplicação de sanções cumuladas de multa, apreensão e embargo da atividade, agiu correto a autarquia. Dispõe o artigo 72, incisos II, IV, VII, da lei 9.605/98:
    (...)
    Portanto, conforme exposto nas contrarrazões da União 'cada penalidade tem sua função, a sanção pecuniária tem como finalidade desestimular que a infração ambiental prossiga ou seja novamente cometida, já a de apreensão do bem tem o objetivo de prevenir novas infrações ambientais.'
    Ainda, há de se esclarecer que, tratando-se de mandado de segurança, toma-se por base apenas as provas pré-constituídas apresentadas, em razão do não cabimento de instrução probatória. Portanto, não se depreende dos autos prova que pudesse presumir o direito líquido e certo do autor. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente